Tribunal: TJES
Processo: 0006150-93.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006150-93.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERICA CRISTINA GOMES ROCHA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO
DO
RÉU
NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA.
PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO A CORRÉ.
VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Comprovadas autoria e materialidade delitivas em relação ao furto qualificado narrado na denúncia, necessária a condenação nesta Instância Revisora.

2. Embora tenha a sentença absolutória entendido que o caso em comento configura crime impossível, aduzindo que o bem jurídico tutelado, qual seja, a propriedade, nunca esteve em risco diante da existência de sistema de videomonitoramento no estabelecimento comercial, tal entendimento não merece prosperar. Sob tal prisma, importante ressaltar o entendimento consolidado pela Súmula 567 do STJ, que dispõe que o “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

3. Desse modo, evidencia-se que o sistema de vigilância apenas dificulta a prática delitiva, porém não a impede, não tendo a sua mera existência o condão de tornar o crime impossível, devendo estar configurada a ineficácia absoluta do meio empregado, o que não se verificou no caso concreto, uma vez que os apelados lograram êxito em deter o domínio sobre a
res furtiva
, ainda que temporariamente.

4. Frisa-se, mais uma vez, que os apelados já estavam de posse dos bens furtados, os quais foram colocados em uma mochila, e só foram abordados do lado de fora do estabelecimento comercial, o que demonstra que o meio empregado era plenamente eficaz à realização do delito.

5.
Recurso ministerial provido para que
seja o apelado condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, bem como para que seja dado regular seguimento ao feito em relação à apelada,
cujo processo se encontrava suspenso nos termos do artigo 366 de Código de Processo Penal
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0006150-93.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ERICA CRISTINA GOMES ROCHA, EDSON REZENDE FERREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

contra a sentença de fls. 210/211-v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu EDSON REZENDE FERREIRA do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (art. 155, §4º, IV, CP), pelo reconhecimento da tese de crime impossível por absoluta impossibilidade do meio (art. 386, III, CPP), estendendo-se os efeitos (art. 580, CPP) a acusada ÉRICA CRISTINA GOMES ROCHA, cujo o curso do processo e do prazo prescricional se encontravam suspensos (devidamente citada por edital e não compareceu aos autos), nos termos do artigo 366 de Código de Processo Penal.

Nas razões do recurso, às fls. 215-v/219v, o Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o recorrido Edson nos exatos termos da inicial, e que o processo prossiga quanto a apelada Érica.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, na tarde do dia 28/09/2022, por volta das 17:28 horas, os apelados, de comum acordo e união de vontades, com ânimo de furtar, entraram no estabelecimento comercial “ATACADÃO SEMPRETEM”, localizado na Av. Mario Gurgel, Alto Lage, Cariacica/ES, e subtraíram itens que, avaliados juntos, somam R$ 588,70 (quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos).

Segundo consta dos autos, os recorridos foram visualizados pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, inserindo várias mercadorias dentro de uma bolsa própria e se dirigindo ao lado externo do local, sem passar pelos caixas, como se não tivessem levando nada consigo.

Os réus foram alcançados e detidos pela equipe de segurança, quando já se encontravam do lado de fora do comércio, e foram entregues aos Policiais Militares que atenderam a ocorrência.

A materialidade restou comprovada por meio do Auto de Apreensão de fls. 17/18, Auto de Restituição de fls. 19/20, Auto de Avaliação de fls. 21/22, Boletim Unificado de fls. 27/32, bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria delitiva, igualmente, mostra-se incontroversa, recaindo, sem sombra de dúvidas, sobre o acusado Edson.

A testemunha ROBSON RANQUINE SILVA, segurança patrimonial do Supermercado, ao ser ouvido em sede policial (fls. 09/10), afirmou que o acusado Edson e a corré Érica, foram visualizados pelo setor de videomonitoramento, subtraindo os bens listados no auto de apreensão e, ao ser acionado pelo setor, abordou os acusados ao saírem do estabelecimento, recuperando a
res furtiva
.

Os policiais militares EDUARDO FERRO CORADINI e ROBSON COSTA TOLEDO, que atenderam a ocorrência, ouvidos em juízo (mídia anexa), afirmaram que tornaram conhecimentos dos fatos por meio do CIODES, e que prosseguiram até o local, e quando chegaram lá, foram abordados por funcionários do estabelecimento, os quais informaram que os acusados teriam subtraído algumas mercadorias do interior do supermercado, tendo os mesmos sido flagrados através do videomonitoramento.

Informaram que os acusados foram abordados já do lado de fora do estabelecimento pelos funcionários, sendo que, em razão do material que estava em posse dos réus, os conduziram para Delegacia de Polícia, onde foram tomadas as medidas cabíveis.

Por sua vez, o acusado Edson, ao ser interrogado na esfera policial (fl. 13) e em Juízo (mídia anexa), confessou a prática do furto.

Impende frisar que a apelada Érica, na fase inquisitiva, confessou os fatos (fl. 15). Já em Juízo, não foi localizada e não constituiu advogado, mesmo após ser citada por edital, motivo pelo qual, como já dito, o processo e o prazo prescricional foram suspensos em relação a ela (fls. 191/192).

Como visto, não há dúvida quanto à autoria dos réus, na medida em que foram monitorados por funcionários do Supermercado vitimado, em plena ação.

Ainda, os empregados abordaram e detiveram os réus na parte externa do estabelecimento.

Com os apelados foram encontrados os bens subtraídos, que estavam acondicionados em uma mochila.

Acionada a Polícia Militar, os policiais os prenderam em flagrante e os conduziram à Delegacia de Polícia.

Tenho que a solução adotada pelo Juízo não se mostra a mais adequada, porquanto não restou devidamente demonstrada a configuração de “crime impossível” no caso em tela.

Conforme registra o artigo 17 da Lei Penal, a hipótese de “crime impossível” apenas é configurada, quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível a consumação do crime.

Significa dizer que o agente jamais conseguirá consumar o crime objetivado quando empregar esse determinado meio ou quando visar a atingir um certo objeto, pois absolutamente inidôneos para tanto.

Na hipótese, os réus conseguiram consumar o furto, pois deixaram o estabelecimento comercial na posse dos objetos subtraídos.

Nessa linha, inobstante o fato deles terem sido acompanhados pelos funcionários por meio das câmeras de seguranças e interceptados, em seguida do cometimento do delito, não há que falar em absoluta ineficácia do meio empregado, pois se desvencilharam dos funcionários e fugiram na posse da
res
.

Sob tal prisma, importante ressaltar o entendimento consolidado pela Súmula 567 do STJ, que dispõe que o “
sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto
”.

Diante desse contexto, não há que se falar em crime impossível.

Assim, como visto pelo conteúdo probatório carreado ao feito, uma vez comprovadas a materialidade e autoria delitivas, imperativa a reforma da sentença,
para
condenar o réu
EDSON REZENDE FERREIRA
pela prática do delito de furto qualificado,
e que o processo prossiga em relação a apelada
ÉRICA CRISTINA GOMES ROCHA
.

Passo, por conseguinte, à dosimetria da pena do réu Edson:

Na primeira fase
, a culpabilidade, compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta do agente, é normal para a espécie, não tendo ultrapassado os elementos próprios do tipo penal.

Conforme vislumbra-se pela certidão de fl. 129, o réu é multirreincidente, pois possuía, ao tempo do fato, 04 (quatro) condenações com trânsito em julgado, três delas referentes à prática de delitos contra o patrimônio, de modo que utilizarei aqui, três registros para maculas seus antecedentes. A outra condenação existente, será utilizada para caracterizar a agravante da reincidência na segunda fase.

Não existem elementos nos autos relativos à conduta social do réu, nem mesmo à sua personalidade, pelo que não podem representar aumento na pena-base.

O motivo do crime não restou declinado nos autos, mas, mesmo que se considere que a razão seria a busca do lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio, trata-se de motivação normal ao crime, não ensejando valoração negativa.

As circunstâncias e consequências do delito são as normais para a espécie, não acarretando qualquer majoração.

Por fim, o comportamento da vítima não pode ser desfavoravelmente analisado.

Destarte, considerando que uma circunstância é desfavorável ao réu (péssimos antecedentes), fixo a pena-base em 03 (três) anos reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase
, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Nesse ponto, considerando que ambas são igualmente preponderantes, hei por bem compensá-las, pelo que resta a pena intermediária inalterada.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição e de aumento, pelo que resta a pena concretizada em 03 (três) anos reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Fixo o
regime prisional fechado
para início de cumprimento da pena
, em razão da reincidência e análise desfavorável dos antecedentes, nos termos do artigo 33 do Código Penal e Súmula 269 do STJ, e, por idêntico motivo, a não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo em sua suspensão condicional.

Com tais considerações, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
MINISTERIAL
para:

[1] condenar o acusado
EDSON REZENDE FERREIRA
, pela prática do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, IV, CP), à pena de 03 (três) anos reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima; e

[2] que o processo prossiga em relação a apelada
ÉRICA CRISTINA GOMES ROCHA
.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso ministerial.